Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711706-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G8 COLCHOES EIRELI RECORRIDO: FERNANDA SILVA PINTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. COLCHÃO. DESISTÊNCIA. CABIMENTO. TERMOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e condená-la ao pagamento da quantia de R$5.472,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais). Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento do valor da condenação, para a recorrente buscar o colchão na casa da autora/recorrida. O Juízo de origem concluiu que, ante a política de desistência de compra do colchão, é admitida a desistência imotivada, sem prazo firmado com o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto. A sentença foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração constante do ID. 33051029. 3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a compra do colchão foi realizada em 30/04/2021 e a entrega efetuada em 19/05/2021, oportunidade na qual começaria a fluir o prazo para arrependimento e a consequente devolução do produto. Afirma que não haveria vício no produto e a recorrida não teria formalizado o pedido de desistência dentro do prazo oferecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o produto teve o seu valor depreciado em razão do uso e desse modo roga pelo abatimento de 30% (trinta por cento) do valor. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja abatido valor superior a 30% (trinta por cento) no montante a ser restituído. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 33051044. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. Conforme a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.” 8. Destaco que, nos moldes supramencionados, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados. 9. Entretanto, nos termos da política de compra, desistência e troca da recorrente, ID. 33049941, a cláusula 2.1 estabelece que: “o COMPRADOR poderá desistir da compra mediante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto, tendo em vista os custos do financiamento realizado, comissões, fabricação sob medida, transporte e demais custos indiretos decorrentes do contrato firmado.”, porém não estipula prazo para tanto. 10. Dessa forma, tendo em vista que o direito de arrependimento foi exercido 11 (onze) dias após a entrega do produto, concluo que é legítimo a recorrida desistir da compra do colchão mediante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto para ressarcimento dos gastos com a fabricação e venda do bem (art. 50 do CDC). 11. Outrossim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda", razão pela qual a recorrente deverá cumprir com as cláusulas por ela estipuladas referente a desistência efetuada pela consumidora. 12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de omissão do acórdão, ao argumento de que “não houve apreciação acerca da tese que visa limitar o montante da devolução dos valores, considerando a depreciação do produto, incorrendo o v. acórdão em omissão”. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos V e X da CFRB por ter o Acórdão recorrido mantido a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e condená-la ao pagamento da quantia de R$5.472,00. Sustenta que a subsunção do fato à norma não foi feita de maneira escorreita, porquanto o juízo a quo deixou de analisar que a recorrida se manteve na posse do produto por 9 meses, o que acarretou a depreciação do bem, não justificando, assim, a sentença de parcial procedência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 37700551). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (violação ao art. 5o incisos V e X da CFRB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da cláusula 2.1 do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade do recorrente pelo restituição a que fora condenado, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Neste sentido: “A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. (...) 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 801411 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal